Tribunal: TJPA
Processo: 0013447-17.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - FILHAS MAIORES E EX-CÔNJUGE - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO PRECOCE E COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO ACATADA PELO JUÍZO - PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APRESENTADO PELAS PARTES - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO ? PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, DA BOA FÉ PROCESSUAL E DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF QUE SE SOBREPÕEM A FORMALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTADAS T.B.O.A. E T.B.O.A INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO - EXONERAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR IMPOSTA AO APELANTE EM FAVOR DAS ALIMENTANDAS T.B.O.A. E T.B.O.A. PROCEDÊNCIA - EFEITOS DA SENTENÇA RETROATIVOS À CITAÇÃO DAS APELADAS T.B.O.A. E T.B.O.A - SUMULA Nº 621 STJ - PENSÃO FIXADA EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE L.B.O.A., NOS AUTOS DA AÇÃO DE DIVÓRCIO, ATÉ A PARTILHA DOS BENS - CONDIÇÃO RESOLUTIVA ? AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA CONDIÇÃO ? PARTILHA DE BENS EM FASE DE CUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO- UNANIMIDADE. 1. Determinada pelo Juízo diligência, a fim de que fosse oficiada à suposta fonte pagadora das apeladas, informada pelo apelante, para informações acerca da existência de vinculo comissionado com as apeladas T.B.O.A. E T.B.O.A. Instadas a manifestarem-se, as partes sobre a resposta acostadas aos autos, pugnou o apelante a complementação das informações, para que fosse informado o rendimento das apeladas T.B.O.A. E T.B.O.A, ano a ano, desde o início do vínculo de trabalho, pleito negado pelo juízo na sentença vergastada.2. Inobstante o patente erro formal na tramitação dos autos de origem, inexiste o afirmado prejuízo e a relevância afirmados pela parte recorrente, na medida em o presente julgado, em estreita observância aos princípios da primazia do mérito, da boa fé processual, e do PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, reformou a decisão agravada quanto aos efeitos da sentença objurgada, cujo entendimento à época mostrava-se divergente nos julgados, filiando-se a vertente da jurisprudência pátria que entende retroagir a decisão que reduz ou exonera o encargo alimentar, à data da citação, por analogia ao estabelecido pelo § 2º do art. 13 da Lei de Alimentos, vedadas as compensações e repetitividade. Deve, portanto, prevalecer a efetividade processual, rechaçando a nulidade processual.3. Determinado ao apelante o pagamento de pensão alimentícia em benefício da ex-cônjuge L.B.O.A. até o adimplemento da condição resolutiva, ou seja, até efetiva partilha dos bens, conforme determinado na sentença recorrida, nos autos da ação de separação judicial, o que não ocorreu, vez que a partilha dos bens encontra-se em fase de cumprimento.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0013447-17.2009.8.14.0301
APELANTE: E.F.A..
APELADAS: T.B.O.A., T.B.O.A. e L.B.O.A.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - filhas maiores E EX-CÔNJUGE - cerceamento de defesa - julgamento precoce e complementação de diligência não acatada pelo juízo - pedido de julgamento antecipado da lide apresentado pelas partes - prejuízo não comprovado - princípios da primazia do mérito, da boa fé processual e DO
pas de nullité sans grief
que se sobrepõem a formalidade - preliminar rejeitada. alimentadas
T.B.O.A. e T.B.O.A
inseridas no mercado de trabalho - exoneração da verba alimentar imposta ao apelante em favor das alimentandas
T.B.O.A. e T.B.O.A
. procedência - efeitos da sentença retroativos à citação das apeladas
T.B.O.A. e T.B.O.A
- sumula nº 621 stj - pensão fixada em favor da ex-cônjuge
L.B.O.A.
, nos autos da ação de divórcio, até a partilha dos bens - condição resolutiva - ausência de exaurimento da condição - partilha de bens em fase de cumprimento - manutenção da verba alimentar. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO- unanimidade.
1.

Determinada pelo Juízo diligência, a fim de que fosse oficiada à suposta fonte pagadora das apeladas, informada pelo apelante, para informações acerca da existência de vinculo comissionado com as apeladas
T.B.O.A. e T.B.O.A
.
Instadas a manifestarem-se, as partes sobre a resposta acostadas aos autos, pugnou o apelante a complementação das informações, para que fosse informado o rendimento das apeladas
T.B.O.A. e T.B.O.A,
ano a ano, desde o início do vínculo de trabalho, pleito negado pelo juízo na sentença vergastada.
2. Inobstante o patente erro formal na tramitação dos autos de origem, inexiste o afirmado prejuízo e a relevância afirmados pela parte recorrente, na medida em o presente julgado, em estreita observância aos princípios da primazia do mérito, da boa fé processual, e do
pas de nullité sans grief,
reformou a decisão agravada quanto aos efeitos da sentença objurgada, cujo entendimento à época mostrava-se divergente nos julgados, filiando-se a vertente da jurisprudência pátria que entende retroagir a decisão que reduz ou exonera o encargo alimentar, à data da citação, por analogia ao estabelecido pelo
§ 2º do art. 13 da Lei de Alimentos, vedadas as compensações e repetitividade. Deve, portanto,
prevalecer a efetividade processual, rechaçando a nulidade processual.
3. Determinado ao apelante o pagamento de pensão alimentícia em benefício da ex-cônjuge
L.B.O.A
. até o adimplemento da condição resolutiva, ou seja, até efetiva partilha dos bens, conforme determinado na sentença recorrida, nos autos da ação de separação judicial, o que não ocorreu, vez que a partilha dos bens encontra-se em fase de cumprimento.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do APELO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31º sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0013447-17.2009.8.14.0301- autos físicos)
interposta por
E.F.A.
em face da sentença (fls. 425/431) prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara de Família da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (processo de mesmo número),
ajuizada contra
T.B.O.A., T.B.O.A. e L.B.O.A.,
que julgando parcialmente procedente o pedido inicial, exonerou o apelante do pagamento da pensão alimentícia em favor das alimentantes
T.B.O.A., T.B.O.A.,
filhas do recorrente, em razão de terem as mesmas alcançado a maioridade e a autossuficiência econômica. Quanto aos pedidos de devolução de valores pretéritos pagos às alimentadas, e a exoneração da verba alimentar em favor da ex esposa,
L.B.O.A.
, a sentença vergastada julgou improcedente os referidos pedidos do autor, nos seguintes termos
(fls. 425/431)
:
(...)
In casu, todavia, o autor, afora petições soltas de requerimento de vendas de bens formuladas pela requerida LUCIANA, não carreou aos autos a comprovação de que ocorreu a partilha dos bens do casal, fato que só poderia comprovar com a respectiva juntada do formal de partilha (CPC, art. 1.027).
Desse modo, visto que a condição resolutiva expressa não se efetivou, descabe falar em exoneração do benefício alimentar, pago pelo requerente à requerida LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA.
(...)
Os alimentos provisionais ou definitivos, uma vez prestados, são irrepetíveis (in Doas Alimentos. São Paulo, 2002. Revista dos Tribunais, 4ª Ed. - pág.124).
Destarte, se aos alimentos é dada proteção pelo princípio da irrepetibilidade, não é possível determinar a restituição da pensão definitiva, chancelada que está por decisão judicial.
Não custa lembrar que a pensão alimentícia não se constitui em espécie de poupança ou mesmo meio de enriquecimento, servindo tão somente para suprir as necessidades do alimentando, de maneira que a retroação dos efeitos da exoneração criaria, automaticamente, uma dívida, para a qual, naturalmente, não estaria o alimentando preparado, por estar, até então, respaldado por uma decisão judicial.
Sobre a questão, o STJ assim deliberou:
"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 5 E 7-STJ. EFEITOS DA SENTENÇA QUE CANCELA OS ALIMENTOS. PEDIDO DE RETROAÇÃO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU. ACÓRDÃO QUE DEFERE À ÉPOCA DA CITAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. LEI N. 5.478/68, ART. 13. EXEGESE.
I ...
II - ...
III. Ofende o princípio da irrepetibilidade, a retroação, à data da citação, dos efeitos da ação de revisão para redução ou exoneração da pensão alimentícia.
(...)
(REsp 513645 / SP ; Relator: Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR. Data da Publicação: 20.10.2003)
Posto isto, JULGO, com fundamento na exposição supra e com arrimo no art. 1.699 do Código Civil, c/c o art. 15 da Lei 5.478/68, PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos, exonerando o autor EUJÁCIO FERREIRA DE ALMEIDA de prestar alimentos a suas filhas THAÍS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA e THAIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA e IMPROCEDENTES os pedidos no mesmo sentido feito em desfavor de LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA e o relativo à repetição de indébito.
Com relação às litisconsortes THAÍS e THAIANA, como houve sucumbência recíproca, custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para os litigantes, compensando-se os honorários advocatícios.
Quanto à litisconsorte LUCIANA, condeno o autor nas custas, despesas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa.

O apelante, em suas razões recursais
(fls. 432/477)
, após síntese dos fatos, sustenta preliminarmente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo monocrático, e flagrante contradição existente entre o fundamento e a conclusão da decisão vergastada, além de ter sido a mesma proferida de maneira adversa às provas constantes dos autos. Afirma que requereu nos autos originários a complementação de provas, no sentido de que fosse oficiado à administração deste E. Tribunal, o que não foi concedido pelo julgador de piso.

No mérito, destaca que o decisório combatido é contraditório e ilegal, visto que, embora reconheça a autossuficiência das apeladas
T.B.O.A., T.B.O.A.,
as beneficia com a verba alimentar indevida, por todo o período pré-processual e processual da ação originária, cuja cobrança é objeto de ação de execução, e que o recorrente se vê na contingência de ter que pagá-las, sob pena de prisão, em razão de determinação judicial proferida nos referidos autos executórios.

Quanto ao pagamento da pensão à ex-cônjuge, o apelante assevera que a condição resolutiva fixada pelo Juízo da 22ª Vara Cível da Capital, qual seja, a partilha dos bens do casal, foi alcançada por meio da publicação da sentença em 07/02/2008, cujo pedido cumprimento foi requerido pela ré/apelada em 31/03/2008.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja desonerado dos alimentos fixados em favor de suas filhas, as apeladas T.B.O.A. e T.B.O.A
, a partir do ajuizamento da ação de origem (05/03/2009)
e não da sentença vergastada, bem como a exoneração da pensão alimentícia paga à L.B.O.A., na condição de ex-cônjuge.

O recurso foi incialmente distribuído à relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura, que o recebeu em ambos efeitos legais (fls. 456).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, embora devidamente intimadas as recorridas, conforme certidão à fl. 477.

Foram os autos redistribuídos, cabendo-me a relatoria - fl. 479.

Determinei a manifestação do Ministério Público do 2º (segundo) grau, que se absteve de apresentar parecer, em consonância com a Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Incluído o feito na pauta da sessão virtual de julgamento..

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros e a dos pais em relação aos filhos maiores fundamentam-se, respectivamente, no dever de mútua assistência que persiste após a separação, e em razão da relação de parentesco. Inobstante a obrigatoriedade do auxílio imposta pela lei, em ambas as situações, a permanência da verba alimentar depende da comprovada dependência econômica da parte alimentada em relação a quem a presta auxílio econômico.

O Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada considerando sempre o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.695 do Código Civil. Em síntese, o dever de prestar alimentos, embora independa da situação econômica do alimentante, deve se concretizar dentro das suas possibilidades.

Por sua vez, o art. 1.699 do referido diploma legal estabelece que
¿se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo¿.

Outrossim, cuidando-se de
pedido de exoneração de alimentos,

é do alimentante o ônus da prova da alteração de sua situação econômica - impossibilidade de manter o pensionamento - ou da modificação das necessidades do alimentando - desnecessidade de continuar a perceber a verba alimentar.

Feitas tais ponderações, cumpre fazer breve relato acerco dos autos em análise.

A ação de exoneração originária foi proposta em 05/03/2009, com a finalidade de extinguir o pagamento das verbas alimentares impostas ao apelante através da sentença do Juízo da 22ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação de alimentos nº 001.2004.1077223-7, proferida em 02/06/2005, no valor equivalente a 12 (doze) salários mínimos para a ex esposa L.B.O.A., e 06 (seis) salários mínimos para cada uma de suas filhas, as apeladas
T.B.O.A. e T.B.O.A.

As alimentadas, ora apeladas, tiveram notícias da existência do pleito exoneratório em
11/05/2009
, quando foram citadas, conforme certidão de juntada do mandado
à fl. 120/verso.

Suscita o apelante preliminar de nulidade de sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que houvesse sido analisado e deferido o petitório de complementação de diligência pleiteada nos autos à
fl.420.

Consigna-se, primeiramente, que o juízo `a quo¿ optou pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, sem proceder, a devida instrução do feito.

Isso porque pleiteado pelas partes o julgamento antecipado da lide, determinou o juízo primevo fosse oficiado à suposta fonte pagadora das alimentandas
T.B.O.A. e T.B.O.A
., a fim de que informasse a existência de vinculo comissionado destas com o órgão, e posteriormente, oportunizada a manifestação das partes acerca das informações de fl. 401, ocasião em que o recorrente requereu a complementação dos dados informados, pretendendo obter ano, a ano, a remuneração das alimentadas desde o ingresso no vínculo comissionado informado, o que não foi previamente analisado, configurando cerceamento de defesa.

Todavia, entendo que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhida, com esteio no
Princípio pas de nullité sans grief.
eis que a providência perseguida, de complementação de provas, nesta instância revisora, mostra-se inútil, ante a ausência de efetivo prejuízo, conforme demonstrado a seguir.

O apelante, embora tenha logrado êxito no intento de eximir-se do encargo alimentício prestado às apeladas
T.B.O.A. e T.B.O.A.
, busca a liberação da referida verba a partir do ajuizamento da ação de piso, o que ocorreu em
06/03/2009
, sob a justificativa que naquele momento, as alimentadas já estavam inseridas no mercado de trabalho. Destaca que o débito anterior a existência da presente ação já vem sendo objeto de ação de execução, sendo portanto, a referida cobrança ilegal e tortuosa.

Pois bem, quanto a retroatividade dos efeitos da sentença que acata pedido de exoneração, cabe pontuar que, à época em que foi proferida a sentença guerreada, havia controvérsia acerca do alcance da sentença que concedia a exoneração dos alimentos.

Dividiam-se os julgados, basicamente, entre dois entendimentos:
(i) exoneração do encargo alimentar após a citação da ação de exoneração de alimentos
e
(iii) exoneração do referido encargo apenas com o trânsito em julgado da decisão que entendesse pela referida extinção dos alimentos,
entendimento ao qual afiliou-se o juízo primevo, fundamentando-o no caráter de irrepetibilidade da prestação alimentar.

A divergência jurisprudencial persistiu até a edição da
Súmula nº 621 do Superior Tribunal de Justiça
, que interpretou o disposto no art. 13, §2º da Lei nº 5.478/68,
assentando a retroatividade dos efeitos da decisão à citação, em todos os feitos que circundam alimentos
, seja para majorar, diminuir ou excluir, a partir da data de citação, in verbis:
Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.

Nesse sentido, o julgado da Corte Superior:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALIMENTOS PRESTADOS EM NATURA. COMPENSAÇÃO COM ALIMENTOS FIXADOS EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ADIMPLIDOS. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "O s efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas." (EREsp 1181119/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 20/6/2014) 3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura, realizados por mera liberalidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1041402/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO DO ENCARGO. FIXAÇÃO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 1. A questão relativa ao disposto no artigo 13, § 3º, da Lei nº 5.478/1968 não foi apreciada neste processo, haja vista que a matéria foi suscitada apenas nas razões dos embargos de declaração, caracterizando inovação recursal. 2. O casamento da credora de alimentos é fato novo capaz de extinguir o dever de alimentar, diante do que dispõe o artigo 29 da Lei nº 6.515/77. 3. Estabelecendo o Tribunal de origem, em embargos de declaração, a retroatividade dos efeitos do acórdão que exonerou o réu do pagamento de alimentos à data da sentença que os fixou, é de se manter a referida decisão, sob pena de violação do princípio da proibição da reformatio in pejus. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1205286/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 30/05/2017).

Nesse sentido, há de ser modificada a sentença recorrida quanto a retroatividade da sentença objurgada, que determinou a extinção da obrigação alimentar a partir do trânsito em julgado, a fim de retroagir os efeitos da exoneração dos alimentos impostos ao apelante em favor das alimentadas
T.B.O.A. e T.B.O.A,
a partir da data de citação das mesmas nos autos de exoneração de alimentos, o que ocorreu na data da juntada do mandado citatório, o que ocorreu em 11/05/2009 (fl. 120v), restando vedadas a compensação e a repetibilidade.

Quanto a inexigibilidade de pensão alimentícia pela ex-cônjuge defendida no presente recurso
, tenho que não merece prosperar o inconformismo do apelante.

A obrigação alimentícia determinada nos autos da ação de alimentos tem caráter transitório, condicionado a existência de evento futuro, uma vez que fixada o seu termo na ocorrência da partilha dos imóveis, discutidos nos autos da ação de separação litigiosa nº 2005.1.048702-5. Pretende o recorrente desobrigar-se do pagamento dos alimentos a sua ex-esposa, a que foi impelido, afirmando de que os supracitados autos foram sentenciados em 07/02/2008, tendo a recorrida peticionado em 31/03/2008, pelo cumprimento de sentença.

Fixada a extinção da obrigação alimentar pelo Juízo de piso até implementação da partilha dos bens, entendo que até que a apelada receba a propriedade dos bens partilhados, a verba alimentar deve subsistir.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A EXONERAÇÃO DO ENCARGO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PESSOAIS DO ALIMENTANTE QUE NÃO SE ALTERARAM DESDE A ANTERIOR REVISÃO DOS ALIMENTOS.
NECESSIDADES DA ALIMENTANDA QUE PERSISTEM EM DECORRÊNCIA DAS MOLÉSTIAS QUE A ACOMETEM E DA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA
(NOVO RELACIONAMENTO-UNIÃO ESTÁVEL). SENTENÇA CONFIRMADA.
A exoneração da obrigação de alimentos pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo de quem a pleiteia, do alegado desequilíbrio do binômio possibilidade-necessidade ou da alegada causa de extinção da obrigação
. Caso concreto em que não demonstrada alteração do binômio alimentar, pois comprovado que as condições financeiras do alimentante não se alteraram desde a última revisão e as necessidades da alimentanda ainda persistem, inexistindo prova de que exerça atividade laboral e/ou que mantenha união estável. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073246472, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 22/11/2017) -
grifamos
.
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-CÔNJUGE. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. REFORMA DO JULGADO QUE SE IMPÕE.
CONDIÇÃO RESOLUTIVA PREVISTA NO ACORDO FIRMADO À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPLEMENTADA, QUAL SEJA, SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS NÚPCIAS OU DE UNIÃO ESTÁVEL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR, ADEMAIS, NÃO COMPROVADO A CONTENTO.
ACERVO PROBATÓRIO INCISIVO NO SENTIDO DE QUE, EMBORA A REQUERIDA EXERÇA PROFISSÃO REMUNERADA, PERSISTE A NECESSIDADE DA VERBA ALIMENTAR. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELADO, POR SEU TURNO, INALTERADA DESDE A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. REJEIÇÃO DO PLEITO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03051555220178240039 Lages 0305155-52.2017.8.24.0039, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 19/06/2018, Sexta Câmara de Direito Civil) -
grifamos
.

A sentença que arbitrou os alimentos em favor da ex-cônjuge determinou que esta recebesse os alimentos até que pudesse gerir sua vida econômica, o que só será possível a partir do recebimento efetivo dos bens pela alimentada, dos bens que lhes couber, o que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida apenas quanto ao alcance dos efeitos da sentença que exonerou o apelante do pagamento da verba alimentar em favor das apeladas T.B.O.A. e T.B.O.A,
que deve retroagir à data da juntada do mandado de citação, em 11/05/2009 - fl. 120v, vedadas a compensação e repetibilidade.

Mantenho a decisão vergastada, nos demais pontos, intocável, conforme os fundamentos lançados acima.

É como voto.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator